Tribunal: TJPA
Processo: 0816355-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816355-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLINDER POMBO MENDES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. LEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA GMF/TJPA. PROGRESSÃO
PER SALTUM
. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público (MP) interpôs
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
contra a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado ao acusado CLINDER POMBO MENDES. O MP alegou que o regime semiaberto em Santarém não estava superlotado (capacidade de 365, ocupação de 307 em jan/2024) e citou a proibição do benefício para condenados por crime hediondo, caso do apenado. O apenado foi condenado pela prática de
homicídio qualificado
, classificado como crime hediondo.

II. Questão em discussão

Existem duas questões principais em discussão neste recurso de agravo:

A legalidade da
Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA (GMF/TJPA)
, utilizada como fundamento para a concessão do benefício, sob alegação de inovar o ordenamento jurídico ao ampliar a possibilidade de concessão aos apenados do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo.

A presença dos requisitos legais e fáticos para a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado CLINDER POMBO MENDES, especificamente se a condenação por crime hediondo e a ausência de superlotação carcerária impedem o benefício.

III. Razões de decidir

Da Preliminar de Ilegalidade da Nota Técnica:
A preliminar de ilegalidade da Nota Técnica do GMF/TJPA, arguida pelo MP, foi
rejeitada
. O entendimento desta Egrégia Corte é que a Nota Técnica não inova a legislação, mas busca o aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado às peculiaridades do caso concreto. Tal aperfeiçoamento é considerado viável, pois está em observância aos requisitos da Lei de Execução Penal (LEP), da Resolução nº 412 do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Do Mérito — Impossibilidade de Concessão do Regime Semiaberto Harmonizado:
o apenado não preenche os requisitos cumulativos para a concessão do benefício. As razões de mérito que fundamentam a reforma da decisão são:

Condenação por Crime Hediondo:
O apenado foi condenado por homicídio qualificado, que é classificado como crime hediondo. A própria Nota Técnica do GMF/TJPA estabelece que a prática de
crime hediondo
é um critério objetivo impeditivo à concessão do semiaberto harmonizado. Precedentes da Corte já firmaram o entendimento de que a condenação por crime hediondo torna inviável o benefício.

Ausência de Superlotação:
A Nota Técnica baseia-se na necessidade de controle de vagas (superlotação carcerária) como premissa fática, em consonância com o §3º do Art. 3º da Resolução CNJ nº 412/2021. Contudo, os dados apresentados mostram que a unidade prisional de Santarém possui capacidade para 365 internos e ocupação de 307 (janeiro/2024), demonstrando a
ausência de superlotação
(existência de 58 vagas). A falta da premissa de superlotação já torna incabível a concessão do benefício na Comarca de Santarém.

Progressão
Per Saltum
: A concessão do regime semiaberto harmonizado sem o requisito fático da superlotação e em caso de crime hediondo
implica um cumprimento fático da pena semelhante ao regime aberto
. Isso desvirtua o sistema progressivo de pena, configurando uma antecipação de fato do regime aberto, o que é vedado pela proibição da denominada progressão
per saltum
.

IV. Dispositivo e tese

O recurso de Agravo de Execução foi
CONHECIDO
e, no mérito,
PROVIDO
. A decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém foi
REFORMADA
, e o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado foi
CASSADO
, determinando-se o retorno do cumprimento da pena na forma legalmente prevista para o regime semiaberto.

Tese de julgamento (Conforme Precedente):

A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF.

O regime semiaberto harmonizado
não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados
, conforme critérios objetivos de implementação.

A
inexistência de superlotação
no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime originalmente estabelecido.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 7.210/84 (LEP):
Art. 37, Art. 28,
caput
, Art. 41, inciso II; Art. 112.

Resolução CNJ nº 412/2021:
Art. 3º, §3º.

Súmula Vinculante nº 56 do STF:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320".

Julgados relevantes:

RE 641320 (Tema 423 – STF):
Consolida o entendimento sobre o cumprimento de pena em regime menos gravoso diante da falta de vagas em estabelecimento adequado, sendo base para a Tese e a Súmula Vinculante nº 56.

TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576;

TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N. 0816355-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLINDER POMBO MENDES

ADVOGADO: ANTENOR RODRIGUES LAVOR FILHO

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESE. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O apenado,
CLINDER POMBO MENDES
, que cumpre pena no
regime semiaberto
na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém (UCR SANTARÉM), apresentou dois pedidos principais ao Juízo da Vara de Execução Penal (VEP) de Santarém.

O primeiro pedido protocolado pelo apenado, por meio de seu advogado, foi a
autorização para trabalho externo
, com fundamento no artigo 37, combinado com os artigos 28,
caput
, e 41, inciso II, todos da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal). O trabalho seria prestado à microempresa
Loja Art Lar
, inscrita no CNPJ nº 22.787.893/0001-08 e pertencente ao Sr. Sandro Marcos Viana de Oliveira e situada na Avenida Mendonça Furtado, nº 2267, bairro Aldeia, em Santarém.

O apenado executaria
serviços gerais
e o trabalho ocorreria de
segunda a sexta-feira
(08h às 12h e 14h às 18h) e aos
sábados
(08h às 12h), percebendo a remuneração de
01 (um) salário mínimo
.

Após a obtenção da autorização para o trabalho externo (deferido em 04 de setembro de 2024, Portaria nº 87/2024-UCRSTM), o apenado apresentou uma segunda petição solicitando a
harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico
.

A solicitação foi feita em virtude de o apenado já estar
trabalhando externamente
e, caso o benefício fosse concedido, o apenado residiria com sua tia
,
Maria Lúcia Dias Mendes
,
na Rua Caiçara, nº 2, bairro Nova Vitória, em Santarém, anexando documentos para comprovar o endereço residencial (fatura de energia elétrica) e a autorização da tia para residir no local, além de documentos que comprovariam o vínculo familiar.

O Magistrado
a quo

deferiu
o pedido de harmonização do regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico.

A decisão judicial que deferiu este segundo pedido (semiaberto harmonizado) foi o objeto direto do
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo Ministério Público. Em suas razões, alegou que a Resolução CNJ nº 412/2021 permite a concessão como medida de controle de vagas em estabelecimentos superlotados (Art. 3º, §3º), mas o regime semiaberto em Santarém
não está superlotado
(capacidade de 365, ocupação de 307 em jan/2024) e citou a proibição constante na própria Nota Técnica do GMF/TJPA para condenados por
crime hediondo
, caso do apenado.

Em contrarrazões, o apenado pediu o improvimento do recurso ministerial, defendendo a manutenção da decisão de 1º grau. Alegou que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao deferir o semiaberto harmonizado em virtude de o apenado estar trabalhando externamente, conforme previsto na Nota Técnica do GMF/TJPA.

N
o dia 30/09/2024
,
o Juízo a quo
recebeu o recurso
, mas
manteve a decisão agravada
por seus próprios fundamentos.

Em 31/10/2024, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
manifestou-se no 2º Grau pelo conhecimento do Agravo, o
acatamento da preliminar
arguida pelo MP de 1º grau, entendendo que a Nota Técnica do GMF/TJPA incorreu em flagrante ilegalidade ao estender o benefício para "presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo", violando a hierarquia legislativa em relação à Resolução CNJ nº 412/2021 e, no mérito, pelo
provimento
do Agravo.

É o relatório.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso de agravo em execução penal é a via adequada para impugnar decisões proferidas em sede de execução da pena, e o prazo para sua interposição é de 05 (cinco) dias, conforme aplicação subsidiária das regras do recurso em sentido estrito do Código de Processo Penal. Verificando os autos, constato que o recurso foi interposto tempestivamente.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo.

DA PRELIMINAR DE ILEGADIDADE DA NOTA TÉCNICA

O agravante, incialmente, busca o reconhecimento da ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF/TJPA, para tratar do regime semiaberto harmonizado, argumentando que além de não possuir força normativa, inova no ordenamento jurídico ao ampliar a possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado aos apenados do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, circunstância não prevista da LEP, tampouco na Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Este Eg. Tribunal tem se manifestado no sentido de que a referida pretensão merece ser rejeitada, pois não há “inovação na legislação introduzida pela nota técnica ora atacada, mas tão somente no aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela LEP, pela Resolução nº 412 do CNJ e pela Súmula Vinculante nº. 56 do STF, de modo que, considerando a situação de superlotação carcerária, bem como as características do estabelecimento prisional, aliado ao bom comportamento do interno, mostra-se viável a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado, viabilizando o exercício do trabalho externo, tudo em observância ao princípio da individualização da pena, aliado ao seu caráter ressocializador, afastando-se portanto, a preliminar de ilegalidade suscitada”(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08173275520238140000 22152576, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

Assim, mencionada preliminar não merece acolhimento, pois a nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ mas tão somente busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, a exemplo do que foi feito em diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo de pena, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante 56 do STF.

Com base nestes fundamentos, rejeito a preliminar.

Passo à análise do mérito recursal

DO MÉRITO — DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO SEMIABERTO HARMONIZADO

Ainda que se considerasse válida a Nota Técnica do GMF/TJPA como critério para a concessão do semiaberto harmonizado, o caso concreto demonstra que o apenado
CLINDER POMBO MENDES
não preenche os requisitos cumulativos exigidos pela tese ministerial acolhida por este Tribunal em diversos precedentes.

Sobre o regime semiaberto harmonizado, embora não expressamente previsto em lei, sua adoção tem sido admitida pela jurisprudência nacional, com base nos princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, sobretudo diante da reconhecida insuficiência de estabelecimentos penais compatíveis com o regime semiaberto. Trata-se do entendimento consolidado na Tese de Repercussão Geral n.º 423 e Súmula Vinculante n.º 56:

Tema 423 - Cumprimento de pena em regime menos gravoso ante a falta de vagas em estabelecimento penitenciário adequado.

Tese

I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, Â§1º, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

Súmula vinculante 56-: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nesta hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE) 641320.

Em consonância com a Resolução n.º 412/2021 do CNJ e a Lei de Execução Penal, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) deste Tribunal emitiu Nota Técnica disciplinando os critérios para a concessão do regime harmonizado, os quais envolvem:
(a) inexistência de vaga no regime semiaberto;
e (b) comprovação de benefício de trabalho externo, sendo, em ambos os casos, imprescindível a prévia avaliação pela Comissão Técnica de Classificação.

A Nota Técnica, mesmo em sua versão estendida, baseia-se na necessidade de controle de vagas (superlotação carcerária) como premissa fática, em consonância com o §3º do Art. 3º da Resolução CNJ nº 412/2021.

Conforme os dados trazidos pelo Ministério Público (datados de 22 de janeiro de 2024), a capacidade da unidade prisional para o regime semiaberto em Santarém é de
365 internos
, com uma ocupação efetiva de
307 internos
.

A ausência de superlotação (existência de 58 vagas, não cadastradas nos autos), por si só, já torna incabível a concessão do semiaberto harmonizado na Comarca de Santarém. O benefício não deve incidir em Santarém, haja vista a suficiência de capacidade e ocupação no Complexo Penitenciário.

Além disso, a mesma Nota Técnica estabelece critérios objetivos impeditivos à concessão: a) vínculo com organização criminosa;
b) prática de crime hediondo;
e c) reincidência.

O apenado
CLINDER POMBO MENDES
foi condenado pela prática de
Homicídio Qualificado
, crime que é classificado como hediondo.

A concessão do benefício pelo Juízo
a quo
, em favor de apenado condenado por crime hediondo, contraria expressamente o critério estabelecido na norma técnica que serviu de base para a própria decisão. Precedentes desta Egrégia Corte já firmaram o entendimento de que a condenação por crime hediondo torna inviável a concessão do benefício. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJPA. LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE COM A RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. CRIME HEDIONDO. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado regime semiaberto harmonizado. O agravante sustenta (i) a ilegalidade da Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, utilizada como fundamento para a concessão do benefício, e (ii) a impossibilidade de concessão do semiaberto harmonizado ao agravado, condenado por crime hediondo, especialmente diante da ausência de superlotação carcerária na unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a Nota Técnica do GMF/TJPA apresenta ilegalidade ao disciplinar o regime semiaberto harmonizado; (ii) se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Nota Técnica do GMF/TJPA não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, pois se limita a aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, conforme autorizado pela jurisprudência do STF. 4. O regime semiaberto harmonizado deve observar critérios objetivos de implementação, sendo vedado aos condenados por crimes hediondos. No caso, o agravado foi condenado por homicídio qualificado, delito expressamente considerado hediondo (Lei 8.072/90, art . 1º, I), o que o impede de ser beneficiado com a medida. 5. Além disso, o Ministério Público demonstrou que a unidade prisional de Santarém/PA possui vagas disponíveis para o regime semiaberto, afastando a premissa da superlotação, requisito essencial para a aplicação do regime harmonizado, conforme entendimento consolidado nesta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA não apresenta ilegalidade, pois não inova o ordenamento jurídico, limitando-se a disciplinar a aplicação do regime semiaberto harmonizado em consonância com a Resolução nº 412/2021 do CNJ e a jurisprudência do STF. 2. O regime semiaberto harmonizado não pode ser concedido a condenados por crimes hediondos ou a ele equiparados, conforme critérios objetivos de implementação. 3
. A inexistência de superlotação no estabelecimento prisional impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, devendo o apenado cumprir a pena no regime originalmente estabelecido
. (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08094789520248140000 25120346, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal) grifei.

Por fim, a decisão que concedeu o regime semiaberto harmonizado, permitindo que o apenado em regime semiaberto cumpra a pena em prisão domiciliar monitorada enquanto trabalha externamente, de fato, implica um cumprimento fático da pena semelhante ao regime aberto (maior liberdade de locomoção, sem retorno à casa penal para pernoite).

O ordenamento jurídico pátrio proíbe a denominada progressão
per saltum
. A pena privativa de liberdade deve ser executada de forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso determinada pelo juiz após o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 112 da Lei de Execução Penal (LEP).

O regime semiaberto harmonizado, na prática, confere ao apenado uma liberdade de locomoção e pernoite em casa, similar ao regime aberto e concedê-lo sem a devida base legal e fática (como a ausência de vagas), transformaria o cumprimento da pena em um regime de fato mais brando do que o devido, desvirtuando a progressão e as finalidades da pena.

A pena no Brasil possui uma tríplice finalidade: retributiva, preventiva (geral e especial) e reeducativa. A progressão gradual é um instrumento essencial para a reeducação do apenado, e sua flexibilização indevida compromete o sistema penal. Embora o bom comportamento do reeducando, o trabalho externo e os estudos sejam louváveis e indicativos de ressocialização, eles devem ser valorizados dentro das regras progressivas estabelecidas em lei, e não como justificativa para ignorar critérios objetivos para a concessão de um benefício específico.

Embora o Juízo
a quo
tenha argumentado que o semiaberto harmonizado não se trata de progressão de regime, mas sim de modificação da
forma
de cumprimento do semiaberto, a sua aplicação desnecessária, sem o requisito fático da superlotação, e em caso de crime hediondo, resulta na antecipação de fato do regime aberto, burlando o sistema progressivo.

Ante o exposto, por entender que o apenado
CLINDER POMBO MENDES
não preenche os requisitos fáticos e individuais para a concessão do
Semiaberto Harmonizado
,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO E, NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, CASSANDO-SE o benefício do regime semiaberto harmonizado concedido ao apenado, determinando o retorno do cumprimento da pena na forma legalmente prevista para o regime semiaberto.

É como voto.

Belém, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025